Tribunal: TCU
Processo: 011.118/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com recursos recebidos por força de contrato de repasse.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com os recursos recebidos por força do Contrato de Repasse 304.646-25/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos srs. Gil Marques de Medeiros (XXX.928.923-XX) e Kléber Dantas Eulálio (XXX.017.323-XX), condenando-os ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2012 118.083,51 9.2. aplicar ao sr. Gil Marques de Medeiros (XXX.928.923-XX) e ao sr. Kléber Dantas Eulálio (XXX.017.323-XX) multas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de R$ 15.000,00, respectivamente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; 9.7. dar ciência da presente deliberação à Advocacia-Geral da União, em referência ao processo 27775-91.2016.4.01.4000 (2a Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí), para que adote as medidas cabíveis para a devolução, aos cofres da União, do saldo de recursos federais existente na conta vinculada ao Contrato de Repasse 304.646-25/2009 - Siafi 715108 (Caixa Econômica Federal, agência 639, conta 647.256-3, operação 013); e 9.8. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à CEF e à Prefeitura Municipal de Picos/PI.